Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. BEM MÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES INCIDENTES SOBRE O BEM. DEMORA NA COMUNICAÇÃO PELO ARREMATANTE. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os débitos anteriores ao leilão, inclusive, os tributários incidirão sobre o preço da arrematação e deverão ser informados no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. Inteligência do art. 908, § 1o, do Código de Processo Cível e art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional.
2. No caso, a demora do arrematante de cumprir sua obrigação de informar e/ou comprovar os débitos incidentes sobre o veículo antes do levantamento do produto da arrematação pelo credor, obsta, nesse momento processual, a sub-rogação dos débitos do veículo sobre o produto da alienação.
2.1. Eventual ressarcimento diante da expressa disposição sobre a entrega do veículo livre de ônus deve ser perquirido por meios próprios.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.